Tribunal: TJES
Processo: 5006206-69.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dano Ambiental; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Cível nº 5006206-69.2021.8.08.0014
Juízo de origem: 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina
Recorrente: Samarco Mineração S.A.
Recorrido: Paulo Roberto de Souza

Relator: Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. RESIDÊNCIA EM ÁREA AFETADA COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação interposta por Samarco Mineração S.A. contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais formulado por Paulo Roberto de Souza, residente em Colatina/ES, em razão dos efeitos do rompimento da barragem de Fundão, condenando a apelante ao pagamento de R$ 1.500,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão:
(i) saber se a pretensão está prescrita;
(ii) saber se o recorrido possui legitimidade ativa para pleitear a indenização;
(iii) verificar a existência de nexo causal entre o rompimento da barragem e os danos alegados;
(iv) definir se a residência em área afetada configura, por si, o dano moral presumido;
(v) analisar se o valor da indenização deve ser reduzido por desproporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição deve ser afastada, tendo em vista a natureza contínua dos efeitos do desastre ambiental e a aplicação do prazo quinquenal do CDC.
4. A legitimidade ativa é reconhecida em razão da residência comprovada do autor em área impactada, sendo desnecessária a comprovação de atividade profissional específica.
5. O dano moral é presumido (in re ipsa) nas hipóteses de impacto ambiental grave com repercussão direta na vida cotidiana dos residentes.
6. A responsabilidade da empresa é objetiva, fundada na teoria do risco integral (art. 225, § 3º da CF e art. 14, § 1º da Lei nº 6.938/81).
7. O valor arbitrado (R$ 1.500,00) é proporcional e em conformidade com precedentes da Corte, não havendo motivo para redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

"Em casos de desastre ambiental com repercussão coletiva, o dano moral decorrente da privação de recursos hídricos e da degradação do meio ambiente é presumido em favor dos residentes nas áreas afetadas."

"A responsabilidade por danos ambientais de larga escala é objetiva e fundada no risco integral, sendo irrelevante a demonstração de culpa."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CF/1988, art. 225, § 3º; Lei nº 6.938/81, art. 14, § 1º; CDC, art. 27; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Cível nº 5002161-22.2021.8.08.0014, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 12.07.2023.

.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006206-69.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

APELADO: PAULO ROBERTO DE SOUSA

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Cível nº 5006206-69.2021.8.08.0014
Juízo de origem: 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina
Recorrente: Samarco Mineração S.A.
Recorrido: Paulo Roberto de Souza

Relator: Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. RESIDÊNCIA EM ÁREA AFETADA COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação interposta por Samarco Mineração S.A. contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais formulado por Paulo Roberto de Souza, residente em Colatina/ES, em razão dos efeitos do rompimento da barragem de Fundão, condenando a apelante ao pagamento de R$ 1.500,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão:
(i) saber se a pretensão está prescrita;
(ii) saber se o recorrido possui legitimidade ativa para pleitear a indenização;
(iii) verificar a existência de nexo causal entre o rompimento da barragem e os danos alegados;
(iv) definir se a residência em área afetada configura, por si, o dano moral presumido;
(v) analisar se o valor da indenização deve ser reduzido por desproporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição deve ser afastada, tendo em vista a natureza contínua dos efeitos do desastre ambiental e a aplicação do prazo quinquenal do CDC.
4. A legitimidade ativa é reconhecida em razão da residência comprovada do autor em área impactada, sendo desnecessária a comprovação de atividade profissional específica.
5. O dano moral é presumido (in re ipsa) nas hipóteses de impacto ambiental grave com repercussão direta na vida cotidiana dos residentes.
6. A responsabilidade da empresa é objetiva, fundada na teoria do risco integral (art. 225, § 3º da CF e art. 14, § 1º da Lei nº 6.938/81).
7. O valor arbitrado (R$ 1.500,00) é proporcional e em conformidade com precedentes da Corte, não havendo motivo para redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

"Em casos de desastre ambiental com repercussão coletiva, o dano moral decorrente da privação de recursos hídricos e da degradação do meio ambiente é presumido em favor dos residentes nas áreas afetadas."

"A responsabilidade por danos ambientais de larga escala é objetiva e fundada no risco integral, sendo irrelevante a demonstração de culpa."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CF/1988, art. 225, § 3º; Lei nº 6.938/81, art. 14, § 1º; CDC, art. 27; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Cível nº 5002161-22.2021.8.08.0014, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 12.07.2023.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL : 5006206-69.2021.8.08.0014

APELANTE : SAMARCO MINERAÇÃO S/A

APELADO: PAULO ROBERTO DE SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme consta no Relatório, cuida-se de apelação cível por meio da qual pretende,
Samarco Mineração S.A.
(Id. 9047288), ver reformada a sentença (Id. 9047286) que, em sede de ação de indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a ora apelante ao pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de danos morais em favor de
Paulo Roberto de Sousa
, em razão dos impactos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão.

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese: (i) a ocorrência da prescrição trienal da pretensão indenizatória; (ii) a ilegitimidade ativa do apelado por ausência de comprovação da qualidade de pescador profissional; (iii) a inexistência de nexo de causalidade entre o desastre e danos individuais sofridos pelo recorrido; (iv) que a residência em área afetada, por si só, não gera dano moral presumido; e (v) a necessidade de redução do
quantum
indenizatório em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 9047289), pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo a análise do mérito.

A
hipótese vertente versa sobre pedido de indenização por danos morais formulado por residente de região atingida pelo rompimento da barragem de Fundão, de responsabilidade da empresa apelante, ocorrido em novembro de 2015, evento este de proporções catastróficas e notória repercussão ambiental e social,
matéria exaustivamente debatida nesta instância
.

A sentença hostilizada julgou procedente a pretensão, sob o fundamento de que o desastre ambiental gerou danos extrapatrimoniais ao autor, fixando o
quantum
indenizatório em R$ 1.500,00, valor este condizente com os parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos.

Cinge-se a controvérsia, inicialmente, ao exame das prejudiciais de prescrição e ilegitimidade ativa e, no mérito, à verificação da responsabilidade civil da apelante e à configuração do dano moral individual decorrente da privação de recursos hídricos e impactos na residência do apelado.

No que tange à ilegitimidade ativa, esta não prospera, uma vez que a condição de residente na área afetada e a consequente exposição aos danos ambientais e à privação de água potável conferem ao autor o direito de pleitear a reparação. Há dois comprovantes dizendo sobre o local em que residem o apelado. Ambos na localidade de Colatina, local de ciência incontroversa com os danos ocorridos.

R
egistre-se, por outra vertente, que a prescrição também deve ser rejeitada. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça, em se tratando de danos ambientais de efeitos progressivos e permanentes, o termo inicial do prazo prescricional renova-se enquanto perdurarem os efeitos nocivos.

Ademais, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor aos danos decorrentes de acidentes de consumo em larga escala. Assim, por ambos os aspectos, a prejudicial de mérito deve ser rejeitada.

No mérito, a compreensão jurisprudencial desta Corte firmou-se no sentido de que a responsabilidade civil por dano ambiental é de natureza objetiva, fundada no risco integral (art. 225, § 3º, da CF e art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81). Como se depreende, a conclusão externada nos precedentes desta Câmara baseia-se na interpretação dos dispositivos que tutelam o meio ambiente ecologicamente equilibrado e a dignidade da pessoa humana. A esse respeito, sublinhe-se que o acesso à água potável e a segurança do domicílio constituem direitos fundamentais de caráter individual e indisponível.

APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALDO PEREIRA DE OLIVEIRA APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. RELATOR(A):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM COLATINA. DANO MORAL IN RE IPSA. NÃO COMPROVAÇÃO DE RESIDÊNCIA NO LOCAL AFETADO. RECURSO DESPROVIDO. 1) Consoante sedimentada jurisprudência desta Corte produzida em demandas indenizatórias com fundamento no rompimento de barragem de Fundão, de propriedade da Samarco Mineração S/A, o dano moral dela decorrente é aferido in re ipsa, ou seja, independe de comprovação do dano, mas apenas de que o autor residia no local ao tempo dos fatos. 2) Demonstrado que a parte não se encontrava no endereço constante da fatura no período de interrupção do abastecimento de água em Colatina, revela-se improcedente o pedido reparatório. 3) Recurso desprovido. Honorários majorados para 13%.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PODER JUDICIÁRIO PROCESSO Nº 5002161-22.2021.8.08.0014

No caso, observa-se que o apelado reside em localidade diretamente impactada pela pluma de rejeitos. A prova documental carreada aos autos corrobora a tese de que houve grave comprometimento do abastecimento de água e da qualidade de vida na região. Importante salientar, porém, que o dano moral, nesta senda, transcende a mera questão da atividade pesqueira, consolidando-se na violação do direito individual à fruição de um ambiente hígido e no sofrimento psicológico infligido pela incerteza quanto à segurança hídrica e habitacional.

Ademais, a
ratio decidendi
aplicada por este Tribunal em casos similares reconhece que o desastre em testilha não atingiu apenas categorias profissionais específicas, mas toda a coletividade residente nas margens do Rio Doce e foz. Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, na medida em que o valor arbitrado (R$ 1.500,00) observa a moderação necessária, evitando o enriquecimento sem causa, ao passo que pune a conduta negligente da mineradora.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

Em observância ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)